Tribunal: TJMT
Processo: 1005058-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005058-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MARIO PRIETO FERNANDES NETO - CPF: 795.057.401-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – EXECUÇÃO – FERRAMENTA SNIPER – INDEFERIMENTO DE UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO INTERNA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PRECEDENTES NÃO VINCULANTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada indeferiu o uso da ferramenta SNIPER com base na inexistência de implantação e regulamentação formal no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fundamentação suficiente que afasta a tese de contradição.

A jurisprudência colacionada pela parte embargante não possui caráter vinculante, além de se referir a contextos distintos, o que não autoriza a imposição de uso da referida ferramenta.

Não há omissão quanto ao dever de fundamentação, sendo desnecessário o prequestionamento explícito quando a questão jurídica foi adequadamente enfrentada.

A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005058-13.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MARIO PRIETO FERNANDES NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido no Id. 283052882, que deu parcial provimento ao instrumental por ela interposto, para reformar em parte a decisão agravada, apenas quanto ao indeferimento do uso do sistema CNIB, determinando ao juízo de origem que proceda à expedição de ordem de indisponibilidade de bens imóveis do executado. Mantenho, contudo, a decisão agravada quanto ao indeferimento da utilização do sistema SNIPER, por ausência de regulamentação vigente neste Tribunal.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado quanto à negativa de utilização do sistema SNIPER, ao argumento de que sua adoção estaria respaldada por jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e outros tribunais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração são tempestivos, tendo sido opostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis após a publicação do acórdão (art. 1.023, CPC). Ademais, mostram-se formalmente adequados, tendo em vista que se voltam contra decisão colegiada, e indicam, ao menos em tese, a ocorrência de vício enumerado no art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado ao argumento de que o indeferimento da utilização do sistema SNIPER desconsideraria jurisprudência pacífica que autorizaria a sua aplicação.

Todavia, a leitura atenta do acórdão revela que a negativa fundamentou-se, de forma clara e coerente, na inexistência de regulamentação formal e implantação operacional do sistema SNIPER no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O acórdão assentou que:

“(...) apesar de seu potencial como instrumento de investigação patrimonial, sua implementação e regulamentação formal ainda não foram efetivadas no âmbito deste Tribunal de Justiça, o que inviabiliza sua adoção nos moldes ora requeridos. A ausência de normatização interna específica compromete a segurança jurídica e a padronização procedimental, não sendo razoável compelir o juízo de primeiro grau à utilização de ferramenta cuja operacionalização ainda não se encontra oficialmente estabelecida nos sistemas judiciais locais.”
(sic)

Portanto, não há contradição interna no acórdão. A negativa não foi arbitrária, mas sim baseada em ausência de viabilidade técnica e normativa, o que afasta a tese de contradição apta a ensejar acolhimento dos aclaratórios.

No ponto, apesar de a parte embargante mencionar jurisprudência do TJMT e de outros tribunais que reconheceria a aplicabilidade do sistema SNIPER, não se pode ignorar que tais julgados não ostentam caráter vinculante (art. 927, CPC) e, ademais, tratam de contextos diversos, ou não demandam a existência de regulamentação administrativa específica no âmbito interno do tribunal.

Ressalte-se que o acórdão embargado está em consonância com o entendimento jurisprudencial segundo o qual a utilização de ferramentas tecnológicas no processo judicial depende de prévia regulamentação interna, não podendo ser imposta de modo isolado e sem respaldo normativo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a ausência de norma regulamentar impede a obrigatoriedade de utilização de mecanismos ainda não incorporados oficialmente ao trâmite processual.

Prosseguindo, alegou-se, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de se pronunciar sobre jurisprudências indicadas e fundamentos jurídicos específicos. No entanto, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma clara, coerente e compatível com o ordenamento jurídico, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Por consequência, a exigência de prequestionamento explícito mostra-se superada pela própria exposição suficiente dos fundamentos jurídicos da decisão, em consonância com o entendimento pacificado do STJ e também desta egrégia Corte de Justiça (N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

Por derradeiro, tem-se que os embargos ora em análise, sob o pretexto de esclarecer contradição, visam rediscutir o mérito do julgado, com base no inconformismo da parte quanto ao indeferimento do uso do sistema SNIPER, o que não se admite na via aclaratória.

A jurisprudência desta egrégia Câmara é pacífica ao repelir a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, ou como meio de obter nova manifestação sobre matéria devidamente enfrentada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025